Tribunal: TJPA
Processo: 0005843-69.2018.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ? ART. 33, ?CAPUT? DA LEI 11.343/06 ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA ? IMPOSSIBILIDADE - EVIDÊNCIAS IRREFUTÁVEIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO DO ACUSADO AO ILICITO REPROVÁVEL ? DETRAÇÃO DA PENA DE MULTA POR HIPOSUFICIENCIA DO RÉU ? INOCORRENCIA- POR SE TRATAR DE PENA ACESSÓRIA, SENDO INCABIVEL A ANALISE DA CONDIÇÃO ECONOMICA DO RÉU NESSE AMBITO, EVENTUAL ?MISERABILIDADE? DEVE SER EXAMINADA PELO JUIZO DAS EXECUÇÕES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS NOS TERMOS DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS ? INOCORRÊNCIA EM FACE DAS PROVAS APONTAREM PARA A PRATICA DO COMERCIO ? FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ? IMPOSSIBILIDADE ? O RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL NÃO É VIA ADEQUADA PARA DISCUSSÃO DE MATÉRIA CÍVEL CONFORME ART. 133, INCISO X, DO RITJPA ? PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.I - Uma vez demonstradas, à saciedade, a materialidade e a autoria do crime, não vinga o desiderato de absolvição com esteio no art. 386 do CPP. O fato das testemunhas serem agentes policiais e terem sido responsáveis pela prisão em flagrante do réu não torna inidôneas suas narrativas. Ao contrário, seus relatos gozam, em princípio, de plena validade, cabendo à defesa demonstrar eventual interesse de prejudicar o réu, o que não se observou in casu;II - Quanto à dosimetria da pena, forçoso sedimentar que o juízo dosou a pena base em 07 anos e 06 meses de reclusão e 760 dias multa, em face das consequências e circunstâncias do crime terem sido desfavoráveis ao réu. Por conseguinte, reconheceu o tráfico privilegiado ocasião em diminuiu a pena em 01 ano e 06 meses de reclusão, restando o apenamento final em 06 anos de reclusão e 608 dias multa, em virtude da ausência de outras causas modificadora de pena; III - Conveniente asseverar a doutrina e a jurisprudência têm orientado no sentido que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com o caso concreto, escolher a fração razoável para cada caso de aumento ou redução de pena, sem deixar de mirar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; IV ? A aplicação da pena de multa orienta-se pelo critério da proporcionalidade com a pena reclusiva, tendo o seu valor definido observando-se duas etapas distintas, quais sejam, a fixação da quantidade de dias-multa, com base nas circunstâncias do art. 59, do Código Penal, e o valor atribuído a cada qual, de acordo com a capacidade econômica do réu. (STJ, HC 224881/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 24/05/2012). V - Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006, eis que diante das circunstâncias e da quantidade de droga apreendida, restou evidente que o acusado estava traficando drogas.VI ? Os honorários advocatícios previstos no § 1º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/94, quando não fixados na sentença, são devidos à Fazenda Estadual e devem ser requeridos em ação própria, e não nesse âmbito. Precedentes desse Tribunal;VII - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 608 DIAS MULTA;VIII - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: SOURE/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº.0005843-69.2018.814.0059.
APELANTE: DANILO MATHEUS DE OLIVEIRA BARBOSA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ART. 33, ¿
CAPUT
¿ DA LEI 11.343/06 -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - EVIDÊNCIAS IRREFUTÁVEIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO DO ACUSADO AO ILICITO REPROVÁVEL - DETRAÇÃO DA PENA DE MULTA POR HIPOSUFICIENCIA DO RÉU -
INOCORRENCIA- POR SE TRATAR DE PENA ACESSÓRIA, SENDO INCABIVEL a ANALISe dA CONDIÇÃO ECONOMICA DO RÉU NESSE AMBITO, EVENTUAL ¿MISERABILIDADE¿ DEVE SER examinada pelo JUIZO DAS EXECUÇÕES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO
DE USO DE DROGAS NOS TERMOS DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - INOCORRÊNCIA EM FACE DAS PROVAS APONTAREM PARA A PRATICA DO COMERCIO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE -
o recurso de apelação criminal não é via adequada para discussão de matéria cível conforme art. 133, inciso X, do RITJPA -
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Uma vez demonstradas, à saciedade, a materialidade e a autoria do crime, não vinga o desiderato de absolvição com esteio no art. 386 do CPP. O fato das testemunhas serem agentes policiais e terem sido responsáveis pela prisão em flagrante do réu não torna inidôneas suas narrativas. Ao contrário, seus relatos gozam, em princípio, de plena validade, cabendo à defesa demonstrar eventual interesse de prejudicar o réu, o que não se observou
in casu
;
II - Quanto à dosimetria da pena, forçoso sedimentar que o juízo dosou a pena base em 07 anos e 06 meses de reclusão e 760 dias multa, em face das consequências e circunstâncias do crime terem sido desfavoráveis ao réu. Por conseguinte, reconheceu o tráfico privilegiado ocasião em diminuiu a pena em 01 ano e 06 meses de reclusão, restando o apenamento final em 06 anos de reclusão e 608 dias multa, em virtude da ausência de outras causas modificadora de pena;
III - Conveniente asseverar a doutrina e a jurisprudência têm orientado no sentido que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com o caso concreto, escolher a fração razoável para cada caso de aumento ou redução de pena, sem deixar de mirar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
IV - A aplicação da pena de multa orienta-se pelo critério da proporcionalidade com a pena reclusiva, tendo o seu valor definido observando-se duas etapas distintas, quais sejam, a fixação da quantidade de dias-multa, com base nas circunstâncias do art. 59, do Código Penal, e o valor atribuído a cada qual, de acordo com a capacidade econômica do réu. (STJ, HC 224881/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 24/05/2012).
V - Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o tipo penal do art.
28
da Lei
11.343
/2006, eis que diante das circunstâncias e da quantidade de droga apreendida, restou evidente que o acusado estava traficando drogas.
VI - Os honorários advocatícios previstos no § 1º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/94, quando não fixados na sentença, são devidos à Fazenda Estadual e devem ser requeridos em ação própria, e não nesse âmbito. Precedentes desse Tribunal;
VII - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em
06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 608 DIAS MULTA;
VIII - Recurso conhecido e improvido. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julga-lo improvido, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Nobre.
Belém, 10 de março de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

DANILO MATHEUS DE OLIVEIRA BARBOSA,
inconformado com a r. sentença que a condenou a pena de 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 608 DIAS MULTA, como incurso nas penas do art. 33 da Lei de Drogas. Interpôs o presente recurso de apelação com o objetivo de ver reformada o
decisum
prolatado pelo Juízo da Vara única de Soure/PA.

Em suas razões, a defesa asseverou que diante das frágeis provas que não trouxeram qualquer certeza quanto a autoria, sendo, necessário a absolvição do acusado por negativa de autoria ou insuficiência de provas. Noutro ponto pugnou pela diminuição da pena de multa aplicada, uma vez que foram arbitradas muito além da capacidade financeira do réu. E por fim e de forma alternativa, sustentou pela desclassificação do delito para uso próprio nos ternos do art. 28 da Lei de Drogas.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo
não

provimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento e improvimento do apelo manejado.

À revisão.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Consta nos autos que no dia 26/07/2018, por volta das 03h40, os policiais militares foram informados que o apelante comercializaria entorpecentes em um imóvel localizado na 13ª rua, entre as travessas 15 e 16, bairro Umirizal, nesta urbe. Buscando averiguar as informações, os policiais se dirigiram para o local e em busca no imóvel do requerente, foram localizadas 10 (dez) petecas de substância entorpecente vulgarmente conhecida como OXI, dois aparelhos celulares, um tablete e o montante de R$18,00(dezoito reais), sendo realizada a prisão em flagrante do requerente.

Preso e processado, o réu
DANILO MATHEUS DE OLIVEIRA BARBOSA, foi processado e ao final condenado a pena de
06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 608 DIAS MULTA
, pela prática do crime de tráfico de drogas, inconformado, interpôs o presente recurso de apelação.

É a síntese dos fatos, passo a análise do apelo.

TESE DA DEFESA

Em suas razões, a defesa asseverou que diante das frágeis provas que não trouxeram qualquer certeza quanto a autoria, sendo, necessário a absolvição do acusado por negativa de autoria ou insuficiência de provas. Noutro ponto pugnou pela diminuição da pena de multa aplicada, uma vez que foram arbitradas muito além da capacidade financeira do réu. E por fim e de forma alternativa, sustentou pela desclassificação do delito de tráfico para uso próprio nos ternos do art. 28 da Lei de Drogas.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

In casu
, o acusado foi preso em flagrante delito portando 10 petecas de OXI, dois aparelhos celulares, 01tablet, e um valor em dinheiro , pela prática do crimes de tráfico de drogas, fato devidamente comprovado segundo as evidências do acervo processual através das provas testemunhais que indicavam o efetivo protagonismo do réu na conduta reprovável, inobstante ter negado a autoria delitiva.

Com efeito a materialidade do evento restou evidenciado através do exame provisório de constatação (fls. 06-IPL), que atestou que a droga apreendida é positiva para Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAINA. Sendo conveniente observar, nesse ponto, a ausência de laudo definitivo o qual poderia ser suprido por outros meios de prova que a substância apreendida se trata de droga, segundo o verbete sumular número 32 deste Tribunal, vejamos:
Súmula nº 32: A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.

A testemunha, Carlos Eduardo Nogueira Junior asseverou, em juízo:
Que no dia estavam de serviço, pela manhã nos fornos ao mercado tomar café e a vendedora do café ao nos atender relatou o furto de um celular dela, deu detalhes, disse que havia registrado ocorrência e disse que caso nos encontrássemos era pra gente informar ela, apresentar na Delegacia, e pela noite, já por parte da madrugada no bairro do Umarizal nos abordamos uma jovem que portava o celular, dizendo que ia levar o celular para uma amiga dela, que havia emprestado, o que nos causou estranheza foi o horário de devolução; Que então disse que ela embarcar na viatura que iríamos ate casa da moça que ela estava relatando ser a proprietária para confirmar, porque estamos com um celular desaparecido de uma outra pessoa que é semelhante a este, então ela ficou muito nervosa; Que na viatura pedimos para ela falar se o celular era realmente da moça, ai ela pegou e falou pra gente que estávamos trocando o celular com o DK, e disse pra gente que ele tinha droga, falou onde estava a droga na residência dele e nos levou ate lá; Que quando chegamos lá ele nos atendeu, ele nos acompanhou na residência, e a gente encontrou, dentro de uma vasilha de margarina e no quarto dele, dentro de uma cuia mas uma quantidade e um dinheiro (...)".(mídia anexa à fl. 27)

No mesmo sentido foram os depoimentos da testemunha Luís Fabiano Barros Barbosa.

Por sua vez a testemunha Francisco Claudemberg Fernandes de Freitas, declarou:
"(..) Que estavam em ronda na área do Umirizal e a gente abordou uma cidadã, nesse horário, vinha sozinha, si a gente abordou ela e perguntamos o que ela estaria fazendo ali naquele horário, ai ela falou que estava indo entregar um celular na casa de uma amiga, como a gente achou a situação suspeita, a gente pediu para vê o celular, e vendo o celular nos reconhecemos ser um celular produto de furto; Que durante o dia nos tínhamos recebido a informação de que havia ocorrido um furto
e
que a vitima teria feito a ocorrência e deu as características do celular, então batia as características; Que naquele momento nos falamos que ela seria conduzida por receptação de produto de furto, ai nesse momento ela começou a falar que iria levar na casa do DK, que lá era um ponto de venda de drogas, ela que iria vender o celular por R$100,00 pra ele, que depois ela acabou revelando que iria trocar por droga e revelou que nada tinha droga, inclusive indicou o local onde
a
droga estava, em cima da pia, dentro de uma bandeja de manteiga; Que fomos
a
residência do rapaz, ele autorizou a entrada, e lá fo(encontrado, onde realmente a droga estava, local onde foi indicado pela cidadã; Que aparentava ser OXI, e no locla indicado por ela havia duas pedrinhas embaladas em papel, e em um outro local foi encontrado umas seis; Que tinha uma quantia pequena de dinheiro; Que uma pá rte da droga foi encontrada na pia, na cozinha onde foi indicada pela cidadão e uma outra parte no quarto, dentro de um negócio artesanal que tinha lá (...)" (mídia anexa à ft 27).

O réu ao ser indagado sobre a natureza dos fatos, limitou-se a nega que toda a droga apreendida na residência lhe pertencia, afirmando que das 10 petecas, apenas 02 lhe pertencia, vez que é usuário de droga.

Prudente assentar que a Doutrina e jurisprudência já fixaram a validade da condenação calcada em depoimentos de policiais, se foi a prova confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório, como é o caso vertente. O policial, como qualquer outra pessoa, tem idoneidade para prestar depoimento em juízo, vez que sua condição funcional, a toda evidência, não o faz parte interessada na sentença condenatória.

O
Código de Processo Penal
, em seu art.
202
, disciplina que "
Toda pessoa poderá ser testemunha".
A testemunha é a pessoa desinteressada e capaz de depor, e o policial que participou da diligência investigatória não pode ter suas declarações" ignoradas "somente por ser policial. As declarações de policiais não podem ser desconsideradas como elementos de prova, e no caso elas foram prestadas mediante compromisso e sob o crivo do contraditório, inexistindo qualquer elemento a indicar má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público ou qualquer indício de que tenham a pretensão de incriminar inocentes.
CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MOTIVADA TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte. II. Hipótese na qual a condenação foi baseada, também, em outros elementos de prova, tais como a quantidade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada e a existência de embalagens usualmente destinadas à preparação do entorpecente para a venda. III. Recurso desprovido. (STJ. REsp 751760/MG. Rel. Min. GILSON DIPP. Quinta Turma. Julgado em 18/40/2005).

Cediço reforçar que as consequências do crime de tráfico de drogas são devastadoras para a sociedade, para o indivíduo e principalmente para as famílias, que vivenciam dia a dia a decadência social de um de seus membros serem reduzidos a mais pura miserabilidade, tornando-se verdadeiros zumbis cujo o único objetivo e consumir mais e mais vezes a droga, aumentando o lucro dos traficantes em detrimento do ser humano.

Nesta senda, importante frisar, apesar de o apelante não ter sido flagrado praticando qualquer ato de mercancia no momento da prisão, tal fato torna-se irrelevante na medida em que se demonstra que a droga encontrada tinha a finalidade dirigida ao tráfico, visto que para o preenchimento do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos, basta a prática de um dos verbos do preceito primário:
¿Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:¿

De outro lado, observamos que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma objetiva a plausibilidade de sua tese absolutória. A acusação, por seu turno, trouxe elementos de convicção seguros, capazes de demonstrar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas. Assim, atento ao melhor direito, verificou-se a carência de motivos que justifique a modificação do
decisum
o que se mantem irretocável.

DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA ARBITRADA

Com relação ao pedido de redução da pena de multa, percebe-se que o valor do dia-multa foi fixado de forma adequada, razoável e proporcional ao gravame, tendo o magistrado atendido ao disposto no art. 43 da Lei n.º 11.343/06. Já a quantidade final de dias-multa (608) foi arbitrada de forma proporcional à pena reclusiva (06 anos de reclusão).

Como é cediço, o magistrado possui discricionariedade, dentro dos limites legais, para fixar a pena em conformidade com sua finalidade, prevenção e repressão do crime. Assim, não há reparo a ser feito.

Nesse sentido, entende o STJ:
A aplicação da pena de multa orienta-se pelo critério de proporcionalidade com a pena reclusiva, tendo o seu valor definido observando-se duas etapas distintas, quais sejam, a fixação da quantidade de dias-multa, com base nas circunstâncias do art. 59, do Código Penal, e o valor atribuído a cada qual, de acordo com a capacidade econômica do réu. (STJ, HC 224881/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 24/05/2012).

Convém mencionar, que a situação econômica do acusado não é causa de exclusão de pena, não se encontrando no sistema jurídico-penal brasileiro nenhuma previsão desta natureza; ao contrário, o art.
60
do
Código Penal
("Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu") prescreve que o magistrado, no momento da aplicação da pena de multa, deve atender, principalmente, à situação econômica do réu e não isentá-lo da sanção cabível. Ademais, em face da ausência de previsão legal, a isenção da pena de multa em razão da situação econômica do réu viola o princípio da legalidade. Precedentes do STJ.

Contudo, vale mencionar que em sede de apelação criminal não é possível examinar a matéria referente à compensação postulada pelo réu, devendo esta questão ser submetida à esfera própria na fase da execução do pagamento da referida multa.

Demais disso, a multa é pena acessória, decorrente da violação à norma incriminatória, não estando a autoridade judiciária autorizada a modular sua incidência conforme a condição econômica do condenado. Eventual impossibilidade de pagamento em razão da condição de "miserabilidade" do apelante deverá ser invocada no juízo da execução.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PROPRIO

O que diferencia o delito de tráfico do de porte de droga para consumo pessoal é a finalidade específica do agente em relação ao entorpecente. Essa finalidade diz respeito ao comportamento subjetivo do proprietário da substância ilícita e é de grande dificuldade probatória, mormente quando o agente não for flagrado vendendo ou usando a droga, conforme ocorreu neste caso.

Nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Fica a critério do julgador, analisando a situação concretizada nos autos, sopesar tratar-se de tráfico ou de uso.

Tendo isso em mente, o legislador preconizou no § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06 que:
Para determinar se a droga destinava se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Portanto, o
animus
de disseminação do entorpecente não se presume
ab initio
, visto que vigora no nosso ordenamento jurídico o princípio da presunção da inocência. O que a Lei 11.343/06 permite é a sua comprovação mediante indícios, quando eles desenham situação fática que demonstre de maneira segura a destinação da droga a terceiros.

No presente caso, a quantidade da droga apreendida, o seu modo de acondicionamento e as circunstâncias que envolveram a abordagem policial seriam elementos que convencimento da destinação mercantil da droga apreendida.

Ademais, conforme as regras da experiência, usuários contumazes de entorpecentes não costumam comprar droga em grande quantidade subdividida, mas em uma única porção, da qual retiram as pequenas quantidades necessárias ao consumo momentâneo, bem como nada impediria que o usuário traficasse com o fim de subsidiar o seu vício.

Diante desses elementos de cognição, entendo que a droga apreendida se destinava a terceiros, o que viabiliza a condenação do acusado pelo crime de tráfico. Destarte, cabe à defesa demonstrar a destinação exclusiva do entorpecente para o uso pessoal, consoante a redação do art. 156, primeira parte, do Código de Processo Penal, que prevê que "
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer"
. No caso em apreço, a defesa não se desincumbiu de seu ônus probatório (destinação do entorpecente exclusiva para o consumo pessoal), razão pela qual a manutenção da sentença condenatória se impõe e ficam rechaçadas as teses de absolvição e de desclassificação. Cediço observar nesse ponto, a dosimetria aplicada pelo juízo singular, nos seguintes termos:
À vista destas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal Brasileiro. No caso concreto não ocorre caso de circunstância atenuante nem agravante, razão pela qual, mantenho nesta 2' fase de aplicação a pena aplicada na 1ª fase. Percebo que existe caso de diminuição de pena, conforme art. 33, § 4° da Lei n° 11.343/06, portanto, DIMINUO a pena aplicada na 2 fase em 1/5, equivalente a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15.2 (cento e cinquenta e dois) dias-multa, permanecendo nesta 3' fase a pena em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 608 (seiscentos e oito) dias-multa, o que torno esta pena em REAL E DEFINITIVA. Em consonância com o disposto 33, § 2°, b, do Código Penal Brasileiro, o condenado deverá cumprir a pena acima aplicada em regime inicialmente SEMIABERTO.

Como se pode observar, o
decisum
não comporta qualquer emenda ou alteração, uma vez que foi fundamentado e dosado de forma razoável e proporcional ao gravame, principalmente na fração que reconheceu o tráfico na forma privilegiada.

Conveniente asseverar A doutrina e a jurisprudência têm orientado no sentido que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com o caso concreto, escolher a fração razoável para cada caso de aumento ou redução de pena, sem deixar de mirar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Descabe pleitear o decote da pena de multa se essa espécie de reprimenda é abstratamente prevista no tipo penal, assim como a sanção privativa de liberdade, devendo seu parcelamento e condições benéficas de pagamento serem pleiteados perante o juízo da execução.

Destarte os argumentos defensivos, são vazios de objetividade, em face do
decisum
objurgado ter enfrentado de forma coesa e devidamente fundamentada a dosimetria implementada, aferindo o apenamento de maneira razoável e proporcional ao gravame, não havendo motivos para quaisquer reparos ou emendas nesse ponto.

PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS

Por fim, quanto ao pedido de arbitramento de honorários, estes devem ser fixados consoante apreciação equitativa, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o tempo exigido para a sua atividade.

Com efeito, necessário observar a indispensabilidade do advogado para a administração da Justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art.
133
da
CF/88
). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento, devendo ser levado em consideração a labuta desenvolvida pelos advogados especificamente os dativos, eis que atendem à nomeação judicial para exercer a defesa de quem não tem condições de suportar os encargos de um advogado , pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de se dedicarem às tarefas particulares.

Contudo, embora não se questione o direito dos defensores dativos à justa remuneração pelo trabalho exercido, não poderia ser fixada no âmbito do Juízo Criminal, visto que a participação do Estado no processo seria indispensável, de modo que se deva guardar prudência quanto ao pedido de fixação de honorários nesse âmbito, em face da inadequação da via eleita para pleitear matéria de cunho eminentemente cível, uma vez que as ações penais procuram apurar a responsabilização penal, sendo vedado a discussão desse tipo de demanda em sede de apelação criminal,
PROCESSO Nº 0002967-45.2013.814.0083 ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal RECURSO: Apelação Criminal COMARCA: Curralinho APELANTE: Estado do Pará APELADO: Paulo Altair Burlamaqui Zemero (advogando em causa própria) PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Cláudio Bezerra de Melo. RELATOR: Des. Raimundo Holanda Reis DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Estado do Pará, por meio da Procuradoria Geral do Estado, objetivando excluir da sentença meritória os honorários advocatícios fixados, pelo juízo a quo, em favor do apelado, no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Em razões recursais, o apelante inicialmente discorre sobre sua legitimidade e interesse recursal para ser parte no presente feito, e, no mérito, insurge-se unicamente contra o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em favor do defensor dativo nomeado para representar os réus Odenilson da Silva Freitas e Valdenilson da Silva Freitas, aduzindo que a Defensoria Pública não foi intimada para atuar no processo nos termos da legislação que rege a matéria, além do que, a nomeação de advogado dativo é exceção, sendo admitida em raras ocasiões, respeitados os dispositivos legais que tratam sobre a assistência jurídica gratuita, razão pela qual pede a reforma da sentença aa1 quo, para que seja afastada a responsabilidade do Estado quanto ao pagamento dos honorários, e, numa última hipótese, aduzindo que o valor arbitrado encontra-se desarrazoado, pois deve ser fixado de acordo com tabela de honorários da OAB, a quantia a ser paga deve recair à Defensoria Pública do Estado, que detém autonomia financeira e orçamentária, na forma do art. 134, § 2º, c/c o art. 168, da CF/88. Em contrarrazões, o recorrido manifesta-se pelo total improvimento do apelo, mantendo a sentença guerreada e condenando o Estado do Pará em litigância de má fé. Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO Extrai-se dos autos que o denunciado Odenilson da Silva Freitas foi condenado, no processo retro, pela prática do crime de furto qualificado, momento em que o magistrado de piso, titular da Vara Única da Comarca de Curralinho, condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), ao advogado Paulo Zemero, nomeado defensor dativo do referido acusado, para suprir a ausência de Defensor Público na referida Comarca. Então, o presente recurso visa,a2 unicamente, debater a responsabilidade do Estado em arcar com a despesa sobredita, fixada pelo juiz a quo, à título de honorários advocatícios a ser pago ao causídico referido, a qual, conforme já dito, foi nomeado Defensor Dativo dos acusados Odenilson da Silva Freitas e Valdenilson da Silva Freitas, na ação penal que os mesmos respondiam, face a ausência de Defensor Público na Comarca de Curralinho. Porém, desde já, digo que a matéria encontra-se pacificada nesta Corte, inclusive decidida monocraticamente, na esteira de julgado da Desembargadora Vânia Fortes Bitar, cuja decisão é datada de 08.08.2016, em processo similar também originário da Comarca de Curralinho, entendendo ser inadequada a via escolhida pelo Estado do Pará para discutir a matéria, que é de cunho meramente pecuniário e relativa a pagamento de honorários advocatícios, sendo afeto, portanto, à seara do Direito Civil, mormente porque, como cediço, as ações penais, do seu nascedouro até o seu término, com o trânsito em julgado, visam unicamente a apuração da responsabilidade criminal do acusado, e, se for o caso, em cumprimento a legislação que rege a matéria, o juiz pode arbitrar um valor mínimo a título de reparação pelos danos causados com a infração, não sendo possível a discussão de honorários advocatícios em sede de apelação criminala3 (Precedentes: Ap. Crim. n.º 070026920. Rel. Des. Valério Neto Chaves Pinto. Órgão julgador: 1ª Câmara Especializada Criminal. J. 06/08/2008; REsp 407.052/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 16/06/2005, DJ 22/08/2005; Ap. Civil n.º 0356906-2. Rel. Des. Francisco Bandeira de Mello. Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público, j.18/12/2014.) Assim, caminho no mesmo sentido do entendimento já esposado pela Desembargadora Vânia Fortes Bitar, in verbis: se foi correta ou não a condenação do Estado ao pagamento de honorários ao advogado dativo nomeado para atuar no feito criminal em primeiro grau, bem como o seu quantum, a forma e quem deverá efetuar o pagamento, são temas a serem debatidos no juízo cível, e não em apelação criminal¿. Ante o exposto, sendo certo que o recurso de apelação criminal não é via adequada para discussão de matéria cível, NÃO CONHEÇO do presente apelo, por ser o mesmo inadmissível na espécie, conforme art. 133, inciso X, do RITJPA. P. R. I. Belém, 30 de outubro de 2018. Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS Relator. (TJ-PA - APR: 00029674520138140083 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 01/11/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 01/11/2018)

De sorte que, os honorários advocatícios previstos no § 1º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/94, quando não fixados na sentença, são devidos à Fazenda Estadual e devem ser requeridos em ação própria, e não nesse âmbito. Assim, diante dos argumentos esposados, o recurso de apelação criminal não é via adequada para discussão de matéria cível, de sorte, por oportuno a impossibilidade de arbitra-lo, por ser o mesmo inadmissível na espécie, conforme art. 133, inciso X, do RITJPA. Nessa via, prudente destacar o entendimento do STJ acerca da não fixação de honorários no juízo
a quo
, vejamos:
É inviável o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, com base no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de configurar supressão de grau de jurisdição e de desvirtuar a competência recursal da Corte.

Dito isto, as teses apresentadas pela nobre defesa, contrapõe-se as orientações do texto processual colacionado nos Autos, não havendo, com isso, espaço para reforma do
decisum.
Deste modo restou incontroverso a responsabilidade criminal do réu
DANILO MATHEUS DE OLIVEIRA BARBOSA que após ter sido devidamente processado foi condenado a pena de 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 608 DIAS MULTA, pela prática do crime de tráfico de drogas,
não havendo qualquer reparo a se fazer na sentença prolatada pelo MM Juizo da Vara única de Soure/PA.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial conheço do recurso e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.
E como voto
Belém, 10 de março de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator